Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727422-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDA VARGAS DA SILVA RECORRIDO: CALEBE FELIPE DA SILVA, SORAYA DE FARIA FELIPE, TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. DUPLICATA COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO DEVIDO. INSTRUMENTO DE CRÉDITO COM FORÇA EXECUTIVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PRETENSÃO EXERCIDA PELA DEMANDANTE. ÔNUS DA DEMANDADA. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença que constituiu o crédito no valor de R$ 837.092,11 (oitocentos e trinta e sete mil, noventa e dois reais e onze centavos). 2. As duplicatas, de acordo com a lei no 5.474/1968, têm natureza causal, pois representam uma operação de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço. 3. De acordo com o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, é atribuição do réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 4. A demandada não se desincumbiu da prova do alegado fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão exercida pela demandante, nos termos do art. 373, inc. II do CPC. 4.1. A alegação da falsidade das assinaturas foi afastada pelo laudo pericial acostado aos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao lhe atribuir o animus probandi. Afirma que todos os documentos que compõe os autos foram produzidos unilateralmente pela parte recorrida e não comprovaram os requisitos de certeza e liquidez do artigo 821 do CCB. Articula que o ônus probatório de comprovar a efetiva prestação do serviço, certeza e liquidez do valor cobrado é exclusivamente da recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao alegado malferimento ao artigo 373, inciso I, do CPC. Com efeito, para que o STJ pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se o termo de autuação para que conste como parte recorrente apenas RAIMUNDA VARGAS DA SILVA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028